Tribunal: TJPA
Processo: 0019255-69.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019255-69.2008.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA

APELADO: TROPICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE RADIODIFUSAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, confirmou sentença de procedência em ação monitória ajuizada por empresa contratada pela administração municipal, reconhecendo crédito decorrente da prestação de serviço para gravação de CDs no contexto da III Bienal Internacional de Música de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de demonstração da fase de liquidação da despesa pública conforme a Lei nº 4.320/64; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova em desfavor do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam à integração da decisão quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ausência de liquidação da despesa, reconhecendo que o conjunto documental apresentado (contrato, ordem de serviço, nota fiscal com recebimento, nota de empenho) supre os requisitos dos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.

5. A decisão impugnada considerou que a nota de empenho emitida pela administração implica reconhecimento da dívida e se soma aos demais documentos para evidenciar a prestação do serviço.

6. No tocante ao ônus da prova, o acórdão manteve a orientação de que, comprovado o fato constitutivo do direito pela autora, cabia ao Município demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. Não se verifica omissão quanto aos fundamentos legais e jurisprudenciais invocados, tampouco contradição ou obscuridade, sendo os embargos utilizados como meio de rediscussão do mérito da causa, o que é incabível nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de nota de empenho, aliada a contrato, ordem de serviço e nota fiscal com protocolo de recebimento, configura conjunto probatório suficiente para comprovar a liquidação da despesa pública nos termos da Lei nº 4.320/64.

2. Cabe ao ente público o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, quando a parte autora apresenta prova escrita robusta do crédito.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.022 e 373, II; Lei nº 4.320/1964, arts. 62 e 63.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 339; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0001169-63.2012.8.14.0025, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 21.08.2023; TJPA, REMESSA NECESSÁRIA nº 0003306-12.2009.8.14.0061, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0019255-69.2008.8.14.0301

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADO: STUDIO AUDIOMIX COMÉRCIO LTDA

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 29633745

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 30277840) opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de ACÓRDÃO ID n. 29633745 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão monocrática de ID 24560148, que manteve os termos da sentença proferida no 1º grau que julgou procedente a Ação Monitória originária, constituindo o título executivo judicial de pleno direito.

O Embargante alega haver omissão no acórdão proferido, uma vez que não enfrenta de modo específico e suficiente, a tese central do Município de que o conteúdo do fato constitutivo do direito em face da Fazenda é qualificado pelo regime jurídico da despesa pública (Lei 4.320/1964), o qual exige, após o empenho, a fase autônoma da liquidação (arts. 60 a 63), com verificação material do serviço e documentos idôneos (medição/atesto/termo de recebimento) que demonstrem quantidade, qualidade e título.

Aduz que, houve omissão na distinção entre: (i) a admissibilidade da via monitória com prova escrita (art. 700 do CPC; Súmula 339/STJ) e (ii) o padrão probatório mínimo do direito alegado quando se trata de crédito público, que não se confunde com documentos unilaterais (NF) nem se exaure no empenho. A Turma não enfrentou o argumento de que a Súmula 339/STJ não dispensa a demonstração de liquidação exigida pela Lei 4.320/1964.

Elenca que, houve omissão quanto ao ônus da prova, quando se posicionou no sentido de atribui-lo ao ente Municipal, quando as provas do direito alegado caberiam a demandante.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 30602729), na oportunidade pugnou pela rejeição dos aclaratórios.

Expôs que a embargada cumpriu integralmente seu ônus probatório primário (art. 373, I, do CPC) ao apresentar contrato administrativo (fls. 17-20), ordem de serviço (fls. 21), nota fiscal com recebimento por servidora (fls. 33) e empenho (fls. 34). O acórdão reconheceu que a nota fiscal com recebimento constitui comprovante hábil de liquidação, nos termos do art. 63, §2º, III, da Lei nº 4.320/64, desta forma, diferente do que faz crer a embargante, a análise ocorreu no conjunto probatório, não apenas pelo empenho.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver omissões no acórdão proferido, quando não considerou a exigência de realização da fase autônoma de liquidação, bem como a Turma não enfrentou o argumento de que a Súmula 339/STJ não dispensa a demonstração de liquidação exigida pela Lei 4.320/1964.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 29633745:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença de 1º grau que julgou procedente a ação monitória e improcedentes os embargos, na Ação Monitória de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24560148):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso a apelante insurge-se contra decisão que julgou procedente o pleito principal e condenou o apelante ao pagamento pelos serviços prestados pela empresa apelada, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, devendo incidir o pagamento de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Sobre o tema posto em análise, nos termos do art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse sentido, é exigido dos autos a comprovação da existência do crédito que, no presente caso, restou comprovado em razão de a parte autora ter juntado aos autos:

"1- Contrato nº 051/2004-FUMBEL- Termo de contrato administrativo de empreitada por preço global que entre si celebram a Fundação Cultural do Município de Belém e a empresa Studio Audiomix Comércio Ltda- ME (Id. 14044566)

2- Ordem de Serviço Contrato nº 051/2004- FUMBEL, autorizando a empresa STUDIO AUDIOMIX COMÉRCIO LTDA-ME a executar os Serviços de Gravação de 14.000 cd’s para a III Bienal Internacional de Música de Belém (Id. 14044567).

3- Homologação e Adjudicação de Processo Licitatório modalidade Convite nº 018/2004-PL/FUMBEL mostrando como vencida a empresa STUDIO AUDIOMIX COMÉRCIO LTDA-ME (Id. 14044567).

4- Nota de Empenho Assinada pelo Ordenador de Despesa e pelo Diretor de Administração/ financeira, ambos da FUMBEL (Id. 14044569).

5-
Nota Fiscal de serviço discriminando a gravação de 14.000 cd’s do prêmio estímulo de música maestro “Altino Pimenta” conforme Contrato nº 051/2004- Fumbel (Id. 14044569- Pág. 3)

6-
Solicitação da empresa Studio Audiomix Comércio LTDA-ME em face da Fundação Cultural do Município de Belém- FUMBEL, pedindo informações acerca do cronograma de pagamento relacionado à Nota de Empenho nº 01430-A, de 20/10/2004, no valor de R$ 71.283,00 (setenta e um mil, duzentos e oitenta e três reais), oriunda de serviços prestados na gravação de 14.000 (quatorze mil) cds do Prêmio Estímulo de Música Maestro “Altino Pimenta”, conforme Contrato nº 051/2004. Carimbada pelo protocolo da Prefeitura Municipal de Belém- FUMBEL, contando número do processo, data e nome do protocolista.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento firmado no sentido de que é possível a utilização do rito ordinário em face da Fazenda Pública para se obter pagamento de quantia certa fundada em prova escrita desprovida de eficácia de título executivo. Vejamos a Súmula 339 do STJ: "é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública".

O inconformismo do Município gravita em torno da questão probatória, isto porque, afirma, que inexiste prova da entrega dos materiais e da imprescindibilidade documental. Sem razão. Explico.

O direito ao recebimento de valores está lastreado pelos documentos apresentados com a inicial, onde consta Nota Fiscal e demais documentos como nota de empenho, contrato e até solicitação de providências por parte da empresa, em protocolo interno do Apelante, decorrente de contrato administrativo, não havendo nos autos nenhuma argumentação de ilegitimidade na contratação.

Ressalto, em que pese a Nota Fiscal apresentada, não ter o aceite, resta comprovado nos autos que a administração pública emitiu a nota de empenho autorizando o pagamento da respectiva nota fiscal. Dessa forma, entendo que o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora recai sobre o réu/ apelante, conforme se extrai do art. 373, II, do CPC:

Nessa esteira de raciocínio a jurisprudência tem se posicionado, veja:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MATERIAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STJ. NOTA DE EMPENHO ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL. DOCUMENTOS HÁBEIS. ÔNUS DA PROVA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada nos autos da Ação Monitória, que julga procedente e declara constituído, o título executivo judicial, condenando o Município ao pagamento de valores;

2.
Nos termos da Súmula 339 do STJ, é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. Preliminar de inadequação de via eleita rejeitada;

3.
O empenho de despesa, consoante art. 58 da Lei 4320/64, “é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição;”

4.
A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, e o ente público deixou de afastar a idoneidade dos documentos apresentados e de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, do CPC;

5
. As Notas Fiscais e a emissões das Notas de Empenho se constituem no real reconhecimento ou mesmo na confissão da dívida perquirida, em evidente demonstração do cumprimento da obrigação ajustada pela parte credora;

6.
Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0005335-37.2014.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOTA FISCAL, NOTA DE EMPENHO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC/73 (ART. 373, DO CPC/15). PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao Apelante quanto a alegada ausência de documentos que comprovem o direito da Apelada de receber do Município de Itupiranga a importância de R$ 171.024,40 (cento e setenta e um mil vinte quatro reais e quarenta centavos), em decorrência do fornecimento de peças e equipamentos, nos termos do contato administrativo celebrado no ano de 2007.

2. Nos termos do art. 700 do CPC/15, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

3. A Empresa Autora aduziu na petição inicial, que participou de licitação e celebrou contrato administrativo para o fornecimento de peças e equipamentos, sem que tenha recebido o respectivo pagamento após o fornecimento dos produtos, comprovando suas alegações com cópia do procedimento licitatório, incluindo os termos de adjudicação, homologação e autorização de compra, todos os documentos assinados pelo Prefeito (id. 10986639 - Pág. 17/27 e 10986640 - Pág. 1/3). Além disto, consta nos autos nota fiscal com a descrição dos equipamentos no valor correspondente ao débito e nota de empenho, contendo autorização para pagamento da despesa, com a assinatura do Prefeito (id. 10986634 - Pág. 31/32).

4. Com efeito, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 700 do CPC/15.

5. Em caso de insurgência quanto ao cumprimento de suas obrigações, diante das provas apresentadas pela Apelada, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Autora, a teor do disposto no art. 333, II do CPC/73 (art. 373, II do CPC/15), ônus do qual não se desincumbiu, devendo, portanto, ser mantida a improcedência dos embargos.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001169-63.2012.8.14.0025 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO HOSPITALAR. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STJ. NOTA DE EMPENHO ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL. DOCUMENTOS HÁBEIS. ÔNUS DA PROVA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada nos autos da Ação Monitória, que julga parcialmente procedente e declara constituído, o título executivo judicial, condenando o Município ao pagamento de valores;

2.
Nos termos da Súmula 339 do STJ, é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. Preliminar de inadequação de via eleita rejeitada;

3.
O empenho de despesa, consoante art. 58 da Lei 4320/64, “é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição;”

4.
A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, e o ente público deixou de afastar a idoneidade dos documentos apresentados e de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, do CPC;

5
. As Notas Fiscais e a emissões das Notas de Empenho se constituem no real reconhecimento ou mesmo na confissão da dívida perquirida, em evidente demonstração do cumprimento da obrigação ajustada pela parte credora;

6.
Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0003306-12.2009.8.14.0061 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

O empenho de despesa, consoante art. 58 da Lei 4320/64, "é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição."

Nesse prisma, vedada a realização de despesa pública sem prévio empenho, pois o empenho antecede a compra e a prestação do serviço que deve ser satisfeita pelo Município sob pena de locupletamento sem causa.

O empenho da despesa é o ato pelo qual simplesmente se reserva, do total da dotação orçamentária, quantia necessária ao cumprimento da obrigação, permitindo à Administração realizar ulteriormente o pagamento.

Pode-se concluir que a emissão da "nota de empenho" pelo Município implica no reconhecimento da dívida e na obrigação de efetuar o respectivo pagamento.

Conclui-se que a autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que o ente público deixou de afastar a idoneidade dos documentos apresentados e de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, do CPC. Em verdade, a Nota de Empenho se constitui no real reconhecimento ou mesmo na confissão da dívida perquirida, em evidente demonstração do cumprimento da obrigação ajustada pela parte credora.

Ademais, em caso de insurgência quanto ao cumprimento de suas obrigações, diante das provas apresentadas pela Apelada, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Autora, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, devendo, portanto, ser mantida a improcedência dos embargos.

Destarte, para contrapor a pretensão, o Apelante deveria minimamente demonstrar que a Apelada não possui direito ao recebimento, contudo, não produziu qualquer prova em sentido contrário, devendo ser mantida a condenação ao pagamento da quantia descrita na exordial e nos documentos que a acompanham.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamento a decisão ora combatida no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente a ação monitória de origem.

De início, é válido elencar que a decisão em foco tratou de maneira bastante dos argumentos levantados pelo agravante em sede recursal, não restando dúvidas quando à sua validade e procedência.

No tocante à sustentação de que a ausência de atesto formal da prestação do serviço impede o reconhecimento do débito, pois as notas fiscais seriam documentos unilaterais e desprovidos de eficácia comprobatória, verifico que não assiste razão.

Como se observa ao consultar os autos, percebe-se que o direito ao recebimento dos valores em questão se faz valer pela comprovação documental apresentada. Na inicial constam Nota Fiscal e demais documentos como nota de empenho, contrato e até solicitação de providências por parte da empresa, em protocolo interno do agravante, o qual decorre de contrato administrativo. Não há nos autos nenhuma argumentação de ilegitimidade na contratação.

Ademais, apesar de a Nota Fiscal não ter aceite, ficou claro nos autos que a administração pública emitiu a nota de empenho autorizando o pagamento da respectiva nota fiscal.

A emissão de nota de empenho pelo Município implica no reconhecimento da dívida e na obrigação de efetuar o respectivo pagamento.

Por fim, para que a pretensão fosse contraposta, o agravante precisava demonstrar que a autora não possuía direito ao recebimento, pois lhe cabia o ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, no entanto, não produziu provas nesse sentido.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24560148, nos termos do voto condutor. (...)”

De início, cabe destacar, sem maiores delongas, que não assiste razão à parte embargante. O acórdão impugnado tratou bem dos tópicos elencados e não deixou dúvidas acerca da sua legalidade.

Ao contrário do que sustenta o município embargante, a decisão da turma não se limitou à consideração do empenho como prova da constituição do débito.

Foi apresentado nos autos um conjunto probatório robusto e suficiente para suprir a fase de liquidação, demonstrando de forma inequívoca que o serviço foi efetivamente prestado e que a municipalidade permaneceu inadimplente perante a embargada.

Cumpre destacar que, nos termos da Lei nº 4.320/64, a constituição de crédito contra a Fazenda Pública exige a prévia liquidação da despesa, etapa indispensável para a configuração do débito em favor do credor.

“Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação”

“Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito”.

(...)

“§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço”.

Em observância ao disposto na lei, a demandante acostou aos autos o contrato firmado entre as partes, a ordem de serviço referente à gravação dos CDs, bem como a nota fiscal e a nota de empenho. Diante desse conjunto documental, o juízo a quo reconheceu o preenchimento dos requisitos necessários à procedência da ação monitória, proferindo sentença favorável à autora nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a ação monitória e IMPROCEDENTES os embargos, CONSTITUINDO o título executivo judicial de PLENO DIREITO, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista do Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil.

Sobre o valor da condenação deve incidir o pagamento de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Condeno o réu embargante ao pagamento das verbas sucumbentes de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º,3º e 4º, inciso IV, do CPC/2015.

Sem custas (art. 40, I, Lei n° 8.328/2015).”

Portanto, uma vez sanada a questão relativa à liquidação prevista em lei e diante do robusto conjunto probatório constante dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade ou vício na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual merece ser integralmente confirmada nesta instância recursal.

Ademais no que se refere ao ônus da prova, não assiste razão ao embargante. Tendo sido juntada aos autos toda a documentação necessária à demonstração do direito pleiteado, competia à municipalidade o ônus de produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Contudo, não houve impugnação eficaz às provas apresentadas, permanecendo incólume a presunção de veracidade dos documentos acostados.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de ACÓRDÃO ID n. 29633745, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas nesta via. Mantenham-se os termos do acórdão impugnado em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/02/2026